Tribunal: TJSP
Processo: 1002287-56.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ausência de preparo – Gratuidade requerida em razoes recursais - Oportunizado o direito à comprovação da necessidade – Art. 99 §2o do CPC – Documentos insuficientes – Art. 5o, LXXIV da CF - Indeferimento da gratuidade de justiça - Oportunizado o recolhimento do preparo recursal - Inércia – Deserção – Art. 1.007, caput, do CPC - Honorários recursais - Recurso não conhecido.